Tribunal: TJSP
Processo: 1041919-69.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE NÃO OBSERVADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos, cumulada com tutela de urgência, referente a contrato de promessa de venda e compra de unidade imobiliária. Os autores alegam que não têm mais condições de

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE NÃO OBSERVADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos, cumulada com tutela de urgência, referente a contrato de promessa de venda e compra de unidade imobiliária. Os autores alegam que não têm mais condições de manter o que pactuado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da cláusula de retenção de 50% dos valores pagos.
III. Razões de decidir
3 A legislação aplicável (Lei n.o 13.786/2018) permite a retenção de 50% em caso de rescisão contratual por desistência do comprador. Ademais, o contrato firmado entre as partes prevê expressamente esta possibilidade.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.